Tribunal: CARF
Processo: 13867.000205/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13867.000205/2009-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.379 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIZ OLAVO DO NASCIMENTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia
judicial de R$ 24.040,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 no qual se apurou a Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
de R$ 24.080,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13867.000205/2009-93
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13867.000205/2009-93

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 18/21):
1) Foi casado com Roberta Ferreira Bibries e separação judicial em 28/03/2001, ficando
acordado a guarda dos filhos menores a cargo da mãe e a cargo do varão, o pagamento
mensal a título de pensão alimentícia no valor equivalente a sete salários mínimos a ser
depositado no dia dez de cada mês, na conta corrente no 10.765-4, agência 1510-5 do
Banco do Brasil, em nome da mãe;
2) O impugnante cumpriu a risca o acordo firmado e homologado judicialmente;
3) Junta os comprovantes de depósitos bancários do ano-calendário 2005 comprovando
o pagamento da pensão alimentícia e justificando a dedução pleiteada;
4) Requer improcedência da presente notificação de lançamento e restabelecimento dos
valores constantes da Declaração de ajuste Anual.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 10a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA
O direito à dedução de pensão alimentícia na Declaração Anual de Ajuste do
alimentante é condicionado à prova inequívoca do cumprimento da decisão judicial.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/04/2012 (e-fls. 25), o
interessado interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 27/28) contendo, em síntese, os argumentos a
seguir reproduzidos:
Ora, Senhores julgadores, os comprovantes de depósitos bancários são provas robustas
que comprovam o efetivo pagamento da pensão alimentícia justificando, portanto, a
dedução que foi requerida c negada sem nenhuma razão daquela turma julgadora.
Portanto, não assiste razão para não ser deduzido em minha declaração de renda o
pagamento da pensão alimentícia, haja vista, que os depósitos bancários da pensão
alimentícia efetuados na conta corrente da mãe dos meus filhos são suficientes, para
comprovar o pagamento.
Desta forma, a dedução da pensão alimentícia em minha declaração de imposto de
renda, está comprovada, portanto, não há necessidade de juntar a decisão judicial, uma
vez como já foi dito, os comprovantes de depósitos encartados nos autos comprovam o
efetivo pagamento da pensão alimenticia a meus filhos, não tendo razão o entendimento
da Turma Julgadora em dizer que deixei de juntar o documento mais importante, ou
seja, o acordo judicial, o que não é a realidade, pois, várias decisões de nossos tribunais
já julgaram procedentes pedidos de contribuintes onde foi juntado certidão de objeto e
pá da separação consensual, comprovantes bancários, que são suficientes para
comprovar a condição de alimentante.
Portanto, é medida de inteira justiça a anulação do débito fiscal apurado no processo
administrativo, uma vez que ficou devidamente comprovado nos autos o pagamento da
pensão alimentícia sem sombra de dúvida, sendo a ANULAÇÃO DO DÉBITO do
imposto de renda relativo ao calendário de 2005, medida que justifica c o que aguardo
serenamente da Douta Junta.
Porém, para resguardar o direito e espancar qualquer dúvida a respeito se este também é
o entendimento da Douta junta que é necessário e imprescindível para comprovação da
dedução da base de calculo do imposto de renda, de valores pagos a titulo de pensão
alimentícia, segue em anexo, cópia da petição e homologação da sentença junto ao
presente recurso.

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13867.000205/2009-93

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora
Cumpre registrar, preliminarmente, que não se pode extrair dos autos a data de
apresentação do Recurso Voluntário. Não obstante, tendo em vista que o contribuinte foi
cientificado do acórdão de primeira instância em 10/04/2012 (e-fls. 25) e que o Despacho de
Encaminhamento do processo ao CARF foi emitido em 09/05/2012 (e-fls. 37), concluo pela
tempestividade do mesmo.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal procedeu à glosa
da pensão alimentícia de R$ 24.080,00 por falta de comprovação (e-fls. 07).
O Colegiado a quo considerou demonstrado o depósito bancário no valor total de
R$ 24.040,00 em nome de Roberta Ferreira Bibries, mas manteve a infração apurada por não ter
o contribuinte juntado aos autos sentença ou acordo homologado judicialmente conforme exigido
pela legislação de regência (e-fls. 20).
Como exposto no voto condutor, os depósitos bancários trazidos à Impugnação
não são, de fato, suficientes para comprovar o direito à dedução pleiteada, ao contrário do que
sustenta o recorrente. A importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual se for decorrente
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, conforme preceitua o art. 78 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. As
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Importa mencionar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão
alimentícia um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus
ao direito pleiteado.
Para contrapor as razões da primeira instância, o recorrente traz aos autos a
Petição Inicial e o Termo de Audiência da Separação Consensual de 2001 confirmando a sua
obrigação pelo pagamento de pensão alimentícia judicial no valor de 7 salários mínimos mensais
a seus filhos através de depósito na conta corrente de Roberta Ferreira Bibries (e-fls. 29/36).
Atendida a exigência apontada na decisão recorrida, cabe o restabelecimento da dedução de R$
24.040,00 correspondente aos pagamentos comprovados pelo contribuinte.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial de R$ 24.040,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13867.000205/2009-93

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital